Tribunal: TJSP
Processo: 2341153-03.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
das pelo juízo singular, bem como devendo o paciente comparecer a todos os atos processuais, determinando-se a expedição de alvará de soltura.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2341153-03.2023.8.26.0000; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 20/03/2024)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Roubo

Relator(a):

Amable Lopez Soto

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

20/03/2024

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo simples. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. Desnecessidade da medida extrema. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram cabível na hipótese. Possibilidade. Art. 282, II, CPP. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para determinar a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, a serem implementadas pelo

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo simples. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. Desnecessidade da medida extrema. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram cabível na hipótese. Possibilidade. Art. 282, II, CPP. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para determinar a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, a serem implementadas pelo juízo singular, bem como devendo o paciente comparecer a todos os atos processuais, determinando-se a expedição de alvará de soltura.